Tribunal: STF
Processo: Rcl 40492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 660, 890 E DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGADO SEGUIMENTO. 
    Vistos, etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Dorotea Aparecida Inacio Alves e Outro, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do ARESP 1.369.462, em que negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fundamento nos Temas 890 (ARE 950.787 RG), 660 (ARE 748.371 RG) e 181 (RE 598.6365 RG), no que diz com apontada violação do art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República.
    Segundo narram, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo 2008115-15.2019.8.26.0000, proferido em agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial - declarada a impenhorabilidade de bem imóvel residencial do devedor (Súmula 486/STJ) -, teria transitado em julgado, a inviabilizar o leilão pelo exequente. 
    Entendem demonstrado, nas razões do recurso extraordinário, fato superveniente a ensejar violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Afirmam, ainda, demonstrada a violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República pela decisão do Superior Tribunal de Justiça em que não conhecido o recurso especial por intempestividade, ante a impossibilidade de comprovação posterior de feriado local para aferição da tempestividade recursal. 
    Argumenta com a decisão desta Suprema Corte manifestada no RE 605.709, de minha relatoria. Aduzem com teratologia na aplicação dos Temas 181, 660 e 890 de repercussão geral como óbice à admissibilidade do recurso extraordinário. 
    Afirmam a divergência de entendimentos entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, pela sua Súmula 385, quanto à comprovação de feriado local, a exigir a uniformização nacional da jurisprudência. Citam a decisão desta Suprema Corte manifestada no MS 24.268, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Entendem demonstrada a repercussão geral presumida no recurso extraordinário. 
     Requerem a concessão de medida liminar, a fim de suspender o processo de origem até decisão de mérito na presente reclamação. Postulam a procedência do pedido para que seja conferido processamento ao agravo interno, de modo que o apelo extremo seja destrancado e julgado por esta Suprema Corte. Pleiteiam, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, defiro o benefício da justiça gratuita. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019); RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    A reclamação constitucional foi ajuizada em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça em que negado provimento ao agravo interno, mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes contra acórdão proferido em agravo interno, declarada a intempestividade de recurso especial, mercê da ausência de comprovação de feriado local no ato da sua interposição. 
    Transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, III, DA CF/88. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 890/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do ARE n. 950.787, "a questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009" (Tema 890/STF). 2. É uníssona a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF). 3. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE 956.302 RG/GO, concluiu que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895/STF). 4. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 5. Agravo interno não provido.
    A controvérsia refere-se à violação das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento do ARE 950.787, ARE 748.371 e RE 598.6365, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Na vigência do CPC/1973, firmou-se o entendimento do Tribunal Pleno desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo de instrumento ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática de repercussão geral na forma do art. 543-B do CPC. A competência para a aplicação da decisão paradigma aos casos individuais insere-se na esfera dos Tribunais de origem, “caso contrário, se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, mesmo que os Ministros da Corte apliquem monocraticamente o entendimento firmado no julgamento do caso-paradigma, a racionalização objetivada pelo instituto da repercussão geral, de maneira alguma, será alcançada.” (AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010). Também inadequada a utilização da reclamação para questionar o equívoco na aplicação da decisão paradigma aos casos individuais, o que “acarretaria aumento de quantidade de processos distribuídos e desvirtuamento dos objetivos almejados com a instituição do mecanismo da repercussão geral”. (Rcl 7569/ SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009). P
    Nada obstante, a presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação nessa hipótese, a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    No caso, os reclamantes pretendem alcançar a admissibilidade do seu recurso extraordinário por alegado equívoco na aplicação de decisões desta Suprema Corte em que negada a repercussão geral da controvérsia, notadamente no que diz com o reexame de pressupostos de amissibilidade do recurso especial (RE 598.365 RG, Tema 181). 
    Patente o interesse em alcançar, por meio da reclamação, a análise dos argumentos defendidos para alcançar o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia objeto do recurso extraordinário em desvirtuamento da sua finalidade constitucional.
    A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo devida sua utilização como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora